Tribunal: TJMT
Processo: 0001960-47.2007.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001960-47.2007.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

ES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA CRUZ - CPF: 103.515.821-34 (EMBARGADO), APARECIDO ANSELMO GERIN - CPF: 159.245.998-68 (EMBARGADO), MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - CPF: 734.979.328-68 (ADVOGADO), JOSE BIANCHI - CPF: 303.869.341-34 (EMBARGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 924, II, DO CPC – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR BLOQUEADO E DEPOSITADO SEM RESSALVAS – PRECLUSÃO LÓGICA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POSTERIOR DO QUANTUM DEBEATUR –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001960-47.2007.8.11.0039

EMBARGANTE: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO: JOSÉ APARECIDO DA CRUZ e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 353460885) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O acórdão manteve a sentença que extinguiu a execução por suposta satisfação da obrigação, com base na preclusão lógica decorrente do levantamento de valores sem ressalvas. Todavia, não se manifestou sobre a necessidade de intimação pessoal do credor para que se pudesse presumir a quitação da dívida, consoante determina o art. 922 do CPC e a jurisprudência. Conforme destacado nas razões de apelação, a extinção da execução com base em presunção de pagamento (art. 924, II, do CPC) exige a prévia intimação pessoal do 1 exequente para que se manifeste sobre o cumprimento da obrigação, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.”
(sic).

Sustenta que
“No caso dos autos, não houve intimação pessoal do banco exequente para que se manifestasse sobre a suficiência do pagamento antes da declaração de quitação tácita. A intimação direcionada ao patrono não supre essa exigência, pois o art. 922 do CPC exige a intimação do credor, não de seu advogado, quando se trata de ato que pode levar à extinção da execução por satisfação da obrigação. O acórdão foi omisso ao não enfrentar essa questão, essencial para a validade da extinção do feito, incorrendo em violação aos arts. 922, 924, II, e 925 do CPC, bem como ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF).”
(sic).

Assevera que
“Outro ponto omitido pelo acórdão diz respeito à desatualização do valor que serviu de base para o bloqueio judicial, ocorrido quase 7 (sete) anos após a apresentação da planilha. O apelante demonstrou que a planilha datada de 10/10/2016, apontava débito de R$ 24.514,27, mas o bloqueio via SISBAJUD só ocorreu em 30/10/2023, com depósito complementar em 12/04/2024. 2 Nesse interregno, o débito sofreu atualização monetária e acréscimo de juros, tornando o valor bloqueado manifestamente insuficiente para quitar a dívida, conforme as novas planilhas juntadas aos autos. O acórdão não enfrentou a alegação de que o pagamento foi parcial e que o credor JAMAIS MANIFESTOU CONCORDÂNCIA COM A QUITAÇÃO, tampouco analisou a violação ao art. 925 do CPC, que exige a declaração expressa do credor para a extinção da execução por pagamento, jamais por presunção. A simples inércia do credor, sem prévia intimação pessoal, não autoriza a presunção de quitação, especialmente quando o montante pago corresponde a fração ínfima do débito real, conforme amplamente demonstrado nos autos.”
(sic)

Pondera que
“O acórdão sustenta que o exequente “requereu o levantamento da quantia, sem formular qualquer ressalva” e que “a posterior apresentação de nova planilha revela comportamento frontalmente incompatível”. No entanto, os autos demonstram que houve expressa manifestação do exequente no sentido de que o valor bloqueado era insuficiente, conforme se verifica das petições de ID 178129156 e ID 178129160, nas quais o banco apresentou planilha atualizada e requereu o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente. Portanto, não há falar em “levantamento sem ressalvas”, pois o credor impugnou a suficiência do valor e requerido o prosseguimento da execução. Essa contradição entre a premissa fática adotada no acórdão (ausência de ressalva) e a realidade processual (existência de manifestação expressa) configura contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.”
(sic)

A par desses argumentos, pugna
“a) Suprimir a omissão e reconhecer que não houve intimação pessoal do credor para manifestar-se sobre a suficiência do pagamento, nos termos do art. 922 do CPC, sendo indispensável tal providência antes da extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC; b) Suprimir a omissão e reconhecer que o valor bloqueado estava desatualizado, que o pagamento foi parcial e que a extinção por quitação exige declaração expressa do credor (art. 925 do CPC), não se presumindo; c) Suprimir a contradição entre o fato de ter havido manifestação do credor sobre a insuficiência do valor antes do levantamento e o fundamento de que o levantamento se deu sem ressalvas, determinando-se o regular prosseguimento da execução para apuração do saldo remanescente; d) Ao final, seja dado provimento aos embargos para reformar o acórdão, anulandose a sentença extintiva e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, com a atualização do débito e o devido abatimento dos valores já pagos; e) Requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 359314856, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostas omissões e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 924, II, DO CPC – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR BLOQUEADO E DEPOSITADO SEM RESSALVAS – PRECLUSÃO LÓGICA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POSTERIOR DO QUANTUM DEBEATUR – INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE RECURSO ADESIVO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando satisfeita a obrigação.

A preclusão lógica configura-se quando a parte pratica ato processual incompatível com comportamento anteriormente adotado, impedindo a posterior modificação de sua posição jurídica, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Apresentada pelo exequente planilha de débito delimitando o quantum debeatur e direcionadas as diligências executivas à constrição daquele montante específico, a ausência de atualização ou ressalva quanto à insuficiência do valor bloqueado conduz à estabilização da pretensão executiva nos exatos termos anteriormente fixados.

O levantamento integral da quantia depositada judicialmente, sem qualquer protesto, ressalva ou reserva de direito quanto à existência de eventual saldo remanescente, configura aceitação tácita do pagamento e atrai a incidência da preclusão lógica, vedando posterior rediscussão do valor executado.

A apresentação superveniente de nova planilha com substancial majoração do débito, após o levantamento do numerário, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), incompatível com a lealdade processual e com a boa-fé objetiva.

As contrarrazões não constituem instrumento idôneo para formulação de pretensões autônomas de reforma da sentença, ausente recurso adesivo, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à alegada necessidade de intimação pessoal do credor para configuração da quitação tácita, à suposta ausência de enfrentamento da tese relativa à desatualização do débito diante do lapso temporal entre a elaboração da planilha e a efetivação do bloqueio judicial, bem como à afirmação constante do acórdão de que o levantamento dos valores ocorreu sem ressalvas, sustentando existir manifestação expressa acerca da insuficiência da quantia constrita e pedido de prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se a aferir a higidez da sentença que extinguiu a execução em razão do reconhecimento da satisfação da obrigação, tendo como fundamento nuclear a ocorrência de preclusão lógica decorrente da conduta processual do próprio exequente.

Desde logo, impõe-se assentar que a preclusão não se trata de mero formalismo procedimental, mas de instrumento essencial à estabilização das relações processuais, diretamente vinculado aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

A preclusão lógica, especificamente, opera-se quando a parte pratica ato incompatível com comportamento anterior, tornando juridicamente inadmissível a posterior adoção de conduta contraditória. Trata-se de decorrência direta da exigência de coerência e lealdade processual, que impede o venire contra factum proprium no âmbito do processo.

No caso concreto, a moldura fática é absolutamente elucidativa.

Em
14/09/2016
, o banco exequente apresentou planilha de cálculo apontando débito no valor de
R$24.514,27
(vinte e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).

A partir dessa delimitação expressa do quantum debeatur, nenhuma atualização foi promovida pelo credor, nem houve qualquer ressalva quanto à necessidade de complementação futura. Ao contrário, todas as diligências executivas subsequentes, inclusive requerimentos de pesquisa e bloqueio via SISBAJUD e BACENJUD, foram dirigidas precisamente à constrição daquele exato montante.

O próprio exequente, portanto, fixou os contornos quantitativos da execução e passou a atuar processualmente com base nessa referência.

Em seguida, em
15/04/2024
, o executado comprovou nos autos o depósito do valor de
R$5.960,80
(cinco mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos), requerendo expressamente a extinção da execução pelo pagamento.

Posteriormente, em
27/06/2024
, foi juntado aos autos o resultado de pesquisa via SISBAJUD (Id. 329574370), demonstrando o bloqueio de
R$18.395,88
(dezoito mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) e
R$148,59
(cento e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), valores que, somados ao depósito anterior, perfazem montante superior àquele indicado pelo próprio exequente na planilha apresentada em
14/09/2016
, no importe de
R$24.514,27
(vinte e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).

Ainda assim, não houve qualquer impugnação quanto à suficiência da quantia constrita, ou no sentido de que o valor estaria defasado, incompleto ou carente de atualização.

A inércia, aqui, não é neutra, ela consolida a conformação do crédito nos exatos termos anteriormente afirmados pelo exequente.

O ponto culminante, todavia, reside no fato de que, após a consolidação dos valores depositados e bloqueados, o próprio banco exequente requereu o levantamento da quantia, sem formular qualquer ressalva, protesto ou reserva de direito quanto à existência de eventual saldo remanescente, tendo sido posteriormente expedido o respectivo alvará, em
09/07/2024
, no importe de
R$24.644,07
(vinte e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), valor que foi integralmente levantado.

Esse ato possui inequívoca carga jurídica. O levantamento integral do numerário representa manifestação concreta de aceitação do valor como suficiente à satisfação da obrigação executada. Não se trata de presunção artificial, mas de consequência lógica do comportamento processual adotado.

É precisamente nesse momento que se configura, de maneira irrefutável, a preclusão lógica. Após delimitar o valor do débito, promover atos executivos direcionados a esse montante, silenciar diante da constrição e, por fim, levantar integralmente a quantia depositada sem qualquer ressalva, o exequente esgota a sua faculdade de rediscutir o quantum executado.

A posterior apresentação de nova planilha, em 09/12/2024, elevando substancialmente o débito para R$63.016,06 (sessenta e três mil, dezesseis reais e seis centavos), revela comportamento frontalmente incompatível com a sequência lógica dos atos anteriormente praticados.

Não se está diante de mero erro material ou de simples atualização aritmética. O que se verifica é a tentativa de reconfiguração substancial do crédito após sua aceitação integral em juízo. Admitir tal conduta significaria esvaziar por completo o instituto da preclusão lógica, permitindo que a parte, após obter o levantamento do valor executado, reabrisse indefinidamente a discussão sob o argumento de que poderia ter calculado de forma diversa.

[...]

Assim, a sentença recorrida, ao reconhecer a ocorrência de preclusão lógica e extinguir a execução pelo pagamento, não incorreu em qualquer ilegalidade. Ao revés, prestigiou a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a necessária coerência dos atos processuais.

A tentativa de rediscussão do valor após o levantamento integral do numerário constitui conduta incompatível com o comportamento anterior do exequente, razão pela qual não merece guarida.

Diante desse cenário, resta evidenciada, de forma clara e inafastável, a ocorrência da preclusão lógica, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a satisfação da obrigação.

Por fim, registro que as contrarrazões ofertadas pelo executado não se qualificam como meio processual adequado à obtenção de reforma da sentença, porquanto, à luz do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente à impugnação das razões recursais, não se prestando à formulação de pretensão autônoma modificativa do decisum, salvo na hipótese de interposição de recurso adesivo, o que não ocorreu na espécie.

No caso concreto, o recorrido, para além da mera resistência ao apelo, deduziu pretensões de nítido conteúdo reformador, ao suscitar: (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) o reconhecimento da prescrição intercorrente; ou, ainda, (iii) o reconhecimento da nulidade absoluta da execução por ausência de título executivo, com a consequente restituição do valor levantado pelo apelante.

Tais matérias, na medida em que objetivam desconstituir ou modificar a própria estrutura da sentença recorrida em benefício do recorrido, demandariam a interposição de recurso próprio, não sendo juridicamente viável a ampliação do objeto devolvido ao Tribunal por simples via de contrarrazões.

Assim, inexistindo recurso adesivo, as teses veiculadas com finalidade reformadora restam prejudicadas, razão pela qual deixo de apreciá-las, limitando-me ao exame das questões efetivamente devolvidas pelo apelo interposto.”

Os argumentos deduzidos nos presentes embargos de declaração revelam inequívoca pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque as teses relativas à necessidade de intimação pessoal do credor, à suposta insuficiência do valor constrito e à ausência de quitação já foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que o acórdão analisou detidamente a dinâmica processual estabelecida nos autos, assentando que o próprio exequente delimitou o
quantum debeatur
, direcionou os atos executivos ao montante indicado, deixou de promover atualização tempestiva do débito e, posteriormente, levantou integralmente os valores constritos sem qualquer ressalva formal quanto à existência de saldo remanescente.

A conclusão adotada decorreu justamente da valoração jurídica desse conjunto de atos processuais, reputados incompatíveis com a posterior tentativa de reabertura da discussão acerca do valor executado.

Nesse contexto, a insurgência da embargante não evidencia omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado, mas simples inconformismo com a solução adotada pela Câmara Julgadora.

A pretensão de reavaliar a suficiência dos valores levantados, reinterpretar o alcance das manifestações processuais anteriormente apresentadas e afastar a incidência da preclusão lógica demanda verdadeira revisão do mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam.

Ademais, o fato de o acórdão não acolher a interpretação jurídica defendida pela embargante não caracteriza vício integrativo. A decisão apresentou fundamentação coerente, suficiente e concatenada, permitindo plena compreensão das razões pelas quais se concluiu pela estabilização do crédito executado e pela impossibilidade de posterior rediscussão substancial do
quantum debeatur
após o levantamento integral da quantia depositada.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026